Tribunal: TJMT
Processo: 1088388-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088388-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENESIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 274.911.291-53 (APELANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO (ART. 373, II, CPC) – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE EM ALEGAÇÃO UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – TEMA 27 DO STJ (RESP No 1.061.530/RS) – ABUSIVIDADE CONFIGURADA QUANDO SUPERIORIDADE EXCESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – CONTRATOS COM TAXAS ANUAIS ENTRE 628,76% E 987,22% – DISCREPÂNCIA MANIFESTA – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS EM CASO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (ART. 52, §2o, CDC)
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

O julgamento antecipado do mérito revela-se legítimo quando a controvérsia é essencialmente documental e prescinde de dilação probatória, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 355, I, do CPC).

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença examina, ainda que de forma sintética, as teses deduzidas pelas partes, expondo as razões de convencimento do julgador, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489 do CPC.

A petição inicial que identifica os contratos impugnados, aponta a abusividade dos juros remuneratórios e requer sua adequação à taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos em excesso, atende às exigências do art. 330, §2o, do CPC, especialmente quando a instituição financeira deixa de exibir os instrumentos contratuais.

A pretensão revisional de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial da contagem ocorre a partir do último desconto realizado.

Incumbe à instituição financeira comprovar o fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não apresentados os contratos e documentos financeiros aptos a demonstrar o marco inicial do prazo prescricional, mostra-se inviável o reconhecimento da prescrição com fundamento exclusivo em alegações unilaterais da ré.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, desde que evidenciada, de forma concreta, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (STJ, REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

Evidencia-se abusividade quando as taxas pactuadas — variando entre 628,76% e 987,22% ao ano — superam de maneira expressiva e desarrazoada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes, impondo-se a limitação ao patamar médio vigente à época da contratação.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos contratuais.

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora e o afastamento das penalidades dela decorrentes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

Nos termos do art. 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, assegura-se ao consumidor a redução proporcional dos juros e demais acréscimos nos casos de liquidação antecipada do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No
1088388-76.2025.8.11.0041

APELANTES:
GENÉSIO GONÇALVES DE ARAÚJO
e
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesivo, interpostos por
GENÉSIO GONÇALVES DE ARAÚJO
e
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos n. 1088388-76.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
ACOLHER
o pedido revisional em relação aos contratos não apresentados no40400046373, 40400043510, 40400041348, determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação;
DETERMINAR
a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior em relação aos contratos revisados, a serem apurados em liquidação de sentença.
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão revisional em relação aos contratos no 040400028219, 040400027001, 040400024432 e 000005055114, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 327613923, sendo estes rejeitados no Id. 327613925.

O primeiro apelante,
GENÉSIO GONÇALVES DE ARAÚJO
, em suas razões recursais, alega que sentença incorreu em contradição ao aplicar a presunção de veracidade do art. 400 do CPC para revisar três contratos cujos instrumentos não foram apresentados pela instituição financeira, mas, paradoxalmente, reconhecer a prescrição de outros quatro contratos igualmente não exibidos pela ré, amparando-se exclusivamente em alegação unilateral da instituição financeira quanto à data dos últimos descontos.

Afirma que a ré, detentora exclusiva da documentação contratual, deixou de cumprir seu dever de exibição, mesmo após intimação, circunstância que deveria ensejar a presunção de veracidade também quanto à inexistência de prescrição.

Argumenta que a recusa injustificada da instituição financeira em apresentar os contratos impede a comprovação das datas efetivas de início e término dos descontos, inviabilizando a correta aferição do prazo prescricional, de modo que a decisão recorrida violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar a regra de distribuição do ônus da prova, notadamente quanto ao fato extintivo do direito alegado pela ré.

No tocante à abusividade dos juros remuneratórios, o apelante afirma que as taxas pactuadas superam de forma exorbitante a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, chegando, segundo sustenta, a ultrapassar em múltiplas vezes os percentuais médios praticados para operações da mesma natureza.

Defende que tal discrepância caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é possível a revisão das taxas quando cabalmente demonstrada a abusividade no caso concreto.

Alega que a sentença, ao concluir que as taxas estariam dentro da média de mercado, teria desconsiderado os dados oficiais do BACEN trazidos aos autos, incorrendo em
error in judicando
, pois a simples liberdade contratual das instituições financeiras não afasta o controle judicial quando configurada onerosidade excessiva.

Aduz que a manutenção dos encargos pactuados viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, devendo as taxas ser adequadas à média de mercado vigente à época da contratação, distinguindo-se, inclusive, entre contratos originários e contratos decorrentes de renegociação de dívida.

Sustenta, ainda, que nos casos de refinanciamento ou renegociação, os contratos subsequentes foram celebrados para quitação de operações anteriores, configurando verdadeira cadeia negocial, razão pela qual, reconhecida a abusividade da taxa originária, impõe-se a revisão proporcional dos valores apurados para quitação antecipada, com reflexo direto no saldo devedor das renegociações, à luz do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 286 do STJ, que admite a discussão de ilegalidades mesmo após renegociação.

Defende também que a sentença equivocou-se ao justificar a manutenção das taxas sob o argumento de maior risco da operação, por se tratar de empréstimos concedidos a pessoas já inadimplentes ou negativadas.

Assevera que tal circunstância não foi comprovada nos autos e que, ademais, a própria sistemática de débito em conta salário ou corrente reduziria substancialmente o risco da operação, afastando a justificativa para a cobrança de juros em patamares tão elevados.

Por fim, o apelante pleiteia a descaracterização da mora, sustentando que, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, deve ser afastada a incidência das penalidades previstas na cláusula de inadimplência, com restituição dos valores pagos a tal título, além da condenação da instituição financeira à devolução dos valores cobrados em excesso, devidamente atualizados, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A par destes argumentos, requer
“[...]
a)
Declarar nula a cláusula contratual que prevê a incidência de taxa de juros remuneratórios fixadas em contrato, a fim de que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratados, adequando-os à taxa média de mercado prevista pelo BACEN à época da operação de cada contrato, sendo na modalidade empréstimo pessoal não consignado (série 20742), nos contratos que não são objeto de refinanciamento, e para os contratos oriundos de renegociação de dívida requer sejam adequados à taxa média de mercado prevista pelo BACEN na modalidade Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas (através da série 20743).
b)
Reflexo da limitação dos juros a taxa média de mercado, de forma proporcional, nos pagamentos antecipados (feitos para quitação/renegociação do contrato), conforme Lei 8078/1990, art. 52, § 2o e, ainda, expurgados todos os excessos que refletirem em contratos de renegociação, uma vez que, sendo a dívida do contrato renegociado menor, a renegociação teria sido consequentemente menor.
c)
Condenar a restituir de forma o excesso apurado em cada um dos contratos no valor, referente aos contratos anexos, devidamente corrigido pela correção monetária e juros.
d)
Declarar nula a cláusula de inadimplência contratual, a fim de que seja afastada a mora, diante da caracterização de abusividade no contrato e seja restituído de forma simples os valores debitados para esta finalidade. e) Condenar a parte Ré nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência”
(sic).

A segunda apelante,
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, aduzindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 11 e 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos nos autos e de observar precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aqueles firmados nos Recursos Especiais no 1.061.530/RS e no 1.821.182/RS.

Afirma que a decisão recorrida limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, adotando como parâmetro exclusivo a chamada “taxa média” divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem proceder à análise das particularidades do caso concreto e sem considerar a natureza da atividade desenvolvida pela CREFISA, direcionada à concessão de crédito a consumidores com maior risco de inadimplemento.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de forma cabal, a abusividade concreta, não sendo suficiente a mera comparação abstrata com a taxa média de mercado. Sustenta que a sentença deixou de aplicar a
ratio decidendi
dos precedentes invocados, incorrendo na hipótese do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

Aduz, ainda, que o Juízo
a quo
não enfrentou documentos e argumentos apresentados pela instituição financeira, tais como pareceres técnicos, demonstrativos de débito e a demonstração da relação entre a taxa de juros praticada e o risco da operação, configurando omissão relevante apta a ensejar a nulidade do
decisum
.

Sustenta, ademais, a inépcia da petição inicial, argumentando que a parte autora não teria demonstrado de forma específica quais cláusulas seriam abusivas, tampouco comprovado situação concreta de desvantagem exagerada, limitando-se a invocar genericamente a taxa média de mercado.

No tocante ao mérito propriamente dito, a apelante defende que as taxas de juros remuneratórios são fixadas de acordo com múltiplos fatores, dentre eles o custo de captação, a carga tributária, as despesas administrativas, o risco de inadimplemento e a necessidade de manutenção da atividade empresarial, não sendo estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, mas pelo risco da operação.

Assevera que a atividade desenvolvida pela CREFISA é direcionada a público específico, composto por consumidores de baixa renda e com histórico de restrição de crédito, o que implica maior risco de inadimplência e, por conseguinte, legitima a fixação de taxas superiores à média praticada por instituições que operam com perfis distintos de clientes.

Argumenta que a chamada “taxa média” divulgada pelo Banco Central consolida dados de mercados relevantes distintos, englobando contratos com características diversas, razão pela qual não pode ser utilizada como parâmetro absoluto para aferição de abusividade em casos concretos.

Sustenta que eventual intervenção judicial desarrazoada na fixação das taxas de juros pode gerar efeitos sistêmicos negativos, como restrição da oferta de crédito e elevação generalizada das taxas, prejudicando consumidores adimplentes e incentivando litigância predatória.

Alega, ainda, que incumbia à parte autora o ônus de comprovar a alegada abusividade, o que não teria ocorrido, inexistindo prova de que outra instituição financeira concederia crédito nas mesmas condições e com juros significativamente inferiores, tampouco demonstração de que o autor possuía perfil de baixo risco que justificasse taxas menores.

Requer, ao final,
“Por todo o exposto, pede a APELANTE que esse Egrégio Tribunal de Justiça, preliminarmente, reconheça a nulidade da r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. No mérito, e subsidiariamente, pede seja o presente recurso provido, reformando-se a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as PARTES, nos termos da fundamentação supra, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais”
(sic).

As contrarrazões da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
foram ofertadas no Id. 327613936, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação da parte contrária, sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

A parte
GENÉSIO GONÇALVES DE ARAÚJO
não apresentou contrarrazões.

Preparo recursal da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
recolhido, conforme Id. 328299859.

Preparo recursal de
GENÉSIO GONÇALVES DE ARAÚJO
recolhido, conforme Id. 328299859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
ACOLHER
o pedido revisional em relação aos contratos não apresentados no40400046373, 40400043510, 40400041348, determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação;
DETERMINAR
a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior em relação aos contratos revisados, a serem apurados em liquidação de sentença.
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão revisional em relação aos contratos no 040400028219, 040400027001, 040400024432 e 000005055114, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE TAXA ANUAL DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por GENESIO GONÇALVES DE ARAUJO em face de CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Alega que celebrou diversos contratos de empréstimo e refinanciamento com a instituição ré, os quais envolvem operações de financiamento com taxas de juros abusivas. Afirma que os contratos, ao serem analisados em conjunto, evidenciam uma prática abusiva por parte da ré, configurando a chamada "bola de neve" financeira, em que o consumidor é induzido à contratação sucessiva de novos empréstimos para quitar débitos anteriores.

Informa que solicitou administrativamente o fornecimento das cópias integrais dos contratos firmados, porém a instituição financeira negou-se a fornecê-los, mesmo após o envio de notificação extrajudicial.

[...]

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto já está nos autos o(s)documentos pertinentes, dispensando outras provas ou dilação probatória entendo o processo apto para julgamento.

I – DAS PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prescrição suscitada pela parte ré em relação aos contratos mais antigos.

Conforme disposto no artigo 205 do Código Civil, prescreve em dez anos a pretensão fundada em direito pessoal, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação às ações revisionais de contratos bancários.

No caso em análise, verifica-se que alguns dos contratos indicados pelo autor tiveram seu último desconto realizado há mais de dez anos, contados da data do ajuizamento da presente ação. São eles:

Contrato no 040400028219 - último desconto em 30/06/2015

Contrato no 040400027001 - último desconto em 27/02/2015

Contrato no 040400024432 - último desconto em 15/07/2014

Contrato no 000005055114 - último desconto em 08/04/2011

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2025, constata-se que, em relação aos contratos acima mencionados, já se operou a prescrição decenal, uma vez que transcorrido o prazo de dez anos entre o último desconto e o ajuizamento da ação.

Portanto, reconheço a prescrição da pretensão revisional em relação aos contratos no 040400028219, 040400027001, 040400024432 e 000005055114, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II – DO MÉRITO E ENCARGOS

A controvérsia central reside na alegação de abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira ré nos contratos de empréstimo celebrados com o autor.

Cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido que a mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade. É necessário que sejam analisadas as circunstâncias específicas de cada caso concreto, considerando aspectos como o perfil de risco do cliente, as garantias oferecidas, o prazo de pagamento, entre outros fatores que influenciam na composição da taxa de juros.

No caso em análise, o autor limitou-se a alegar genericamente a abusividade das taxas de juros praticadas pela ré, sem demonstrar, de forma específica e concreta, que as taxas contratadas são efetivamente abusivas considerando as peculiaridades da operação.

Por outro lado, a instituição financeira ré demonstrou que atua em um nicho específico do mercado, oferecendo crédito a pessoas com restrições e maior risco de inadimplência, o que justifica a prática de taxas de juros mais elevadas em comparação com outras instituições financeiras que atuam em segmentos distintos.

Conforme bem pontuado pela ré, a "taxa média de mercado" divulgada pelo Banco Central consolida contratos com características muito diferentes, não diferenciando os nichos de cada instituição financeira ou o perfil de risco dos clientes. Assim, não pode ser utilizada como único parâmetro para aferição de abusividade.

Ademais, o autor não comprovou possuir perfil de baixo risco que justificasse a contratação de empréstimos com taxas significativamente inferiores às praticadas. Não demonstrou, por exemplo, possuir bom rating/score no mercado, ausência de negativações/protestos anteriores, fontes e valores de renda suficientes para não oferecer risco ao adimplemento do empréstimo, ou mesmo que seria elegível para contratações de empréstimo não consignado com outros bancos em condições mais favoráveis.

Ressalte-se que o ônus de comprovar a abusividade das taxas de juros é do autor, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No entanto, não foram trazidos aos autos elementos suficientes para demonstrar que as taxas contratadas são desproporcionais ao risco da operação.

Não havendo comprovação da alegada abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira ré, não há que se falar em revisão contratual, restituição de valores ou descaracterização da mora.

QUANTO AOS CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA de no40400046373, 40400043510, 40400041348,
aplica-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 400 do CPC.

A parte autora alega que os juros praticados nesses contratos são abusivos e desproporcionais à média de mercado, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Considerando que a parte requerida não apresentou os contratos solicitados, mesmo após ter sido devidamente intimada, e diante da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora
, acolho o pedido revisional em relação a esses contratos, determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação.

DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

Quanto aos contratos não apresentados no40400046373, 40400043510, 40400041348, tendo sido acolhido o pedido revisional, determino a restituição dos valores pagos à maior, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Revisional, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
MANTER as taxas de juros pactuadas nos contratos apresentados,
rejeitando o pedido de revisão em relação a estes;

ACOLHER o pedido revisional em relação aos contratos não apresentados
no40400046373, 40400043510, 40400041348
, determinando a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação;

DETERMINAR a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior em relação aos contratos revisados, a serem apurados em liquidação de sentença.

RECONHEÇO a prescrição da pretensão revisional em relação aos contratos no 040400028219, 040400027001, 040400024432 e 000005055114, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil;

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”
(Id. 327613920) (Destaques no original)

Pois bem.

Inicialmente, em sede de preliminar recursal, a segunda apelante suscita a

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a sentença é nula por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide é possível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em análise, a matéria discutida é essencialmente de direito e documental, sendo os documentos já constantes dos autos suficientes para o julgamento da causa.

A questão central da demanda, qual seja a abusividade ou não das taxas de juros praticadas nos contratos, pode ser perfeitamente analisada com base nos contratos apresentados e nas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a togada sentenciante entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para formar sua convicção.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela segunda apelante.

Ainda em sede preliminar de apelação, a segunda apelante suscita a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, sustentando que o
decisum
foi proferido sem a devida motivação e desacompanhado de exame minucioso das circunstâncias fático-jurídicas submetidas à apreciação judicial.

Compulsando detidamente o
decisum
proferido, verifica-se que a sentença apresenta fundamentação adequada, analisando as questões preliminares e de mérito suscitadas pelas partes, com indicação dos elementos que formaram a convicção do julgador.

A Magistrada analisou os contratos apresentados, verificou as taxas de juros praticadas e as comparou com as taxas médias de mercado, concluindo pela abusividade das taxas nos contratos não apresentados e pela regularidade das taxas nos contratos exibidos.

O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da instituição financeira não significa ausência de fundamentação. A fundamentação existe e é suficiente para compreender o raciocínio desenvolvido pelo julgador, atendendo aos requisitos legais.

Isto posto,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede de preliminar de apelação, requer a segunda apelante o reconhecimento da inépcia da petição inicial, alegando que a peça inaugural não atende ao disposto no §2o do art. 330 do CPC, que exige a discriminação das obrigações contratuais que se pretende controverter e a quantificação do valor incontroverso do débito.

A leitura da petição inicial revela que a parte autora indicou, com clareza, a natureza da relação jurídica discutida (empréstimos e refinanciamentos sucessivos), identificou os contratos envolvidos, delimitou o objeto da controvérsia à abusividade dos juros remuneratórios pactuados e requereu a substituição desses índices pela taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Ademais, quanto à quantificação do valor incontroverso, o autor justificou a impossibilidade de fazê-lo precisamente em razão da não apresentação dos contratos pela instituição financeira, tanto na via administrativa quanto após o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, considerando a dificuldade da autora em obter os documentos necessários para a quantificação precisa do valor incontroverso, entendo que a petição inicial atende aos requisitos mínimos para o prosseguimento do feito.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Ainda preliminarmente, dessa vez em sede de contrarrazões recursais, requer a instituição financeira o não conhecimento do recurso de apelação da parte contrária, asseverando suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Passo a análise do mérito recursal.

Ab initio
, cumpre destacar que a Magistrada de origem, conforme a sentença acima transcrita, entendeu pela inexistência de abusividade e manutenção dos juros moratórios, conforme avençado, nos contratos no 50670026176, no 41330058035, no 41330057264, no 41330054420, no 41330052013, no 41330050606, no 41330045195, no 41330044550, no 41330037774, no 41330035294 e no 41330034699.

Extrai-se da sentença, ainda, que no que tange aos contratos no 40400028219, no 40400027001, no 40400024432 e no 5055114, a Magistrada entendeu que restou configurada a prescrição da pretensão revisional, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estes, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, com relação aos contratos no 40400046373, no 40400043510 e no 40400041348, a togada singular acolheu o pedido revisional e determinou a limitação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação.

Feitos tais esclarecimentos, entendo que ambos os recursos de apelação comportam análise conjunta, haja vista que, além das preliminares já analisadas, o recurso de apelação da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
apenas requer a improcedência dos pedidos iniciais.

O primeiro apelante,
GENÉSIO GONÇALVES DE ARAÚJO
, requer, em seu recurso de apelação, a limitação das taxas de juros remuneratórios dos contratos em que o juízo
a quo
entendeu inexistir abusividade (contratos no 50670026176, no 41330058035, no 41330057264, no 41330054420, no 41330052013, no 41330050606, no 41330045195, no 41330044550, no 41330037774, no 41330035294 e no 41330034699), postulando que sejam adequadas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), à época de cada contratação, conforme demonstrativos acostados aos autos.

No que tange à revisão das taxas de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou o entendimento de que
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Ainda, conforme a Súmula 382 do STJ,
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
Ademais, o STJ já pacificou o entendimento de que
“o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”
(AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem adotado o parâmetro objetivo estabelecido pelo STJ, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios apenas quando excedem em mais de 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS –
TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE VERIFICADA
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
É abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (destaquei), posicionamento externado STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
” (TJMT – N.U 1000530-33.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

A repetição do indébito deve se dar na forma simples, quando não demonstrada a má-fé.”
(N.U 1012393-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025) (Destaquei)

Analisando os contratos apresentados pela instituição financeira verifico que as taxas restaram pactuadas da seguinte forma:

1.

Contrato no 50670026176
– (junho/2024) –
966,83% a.a.

2.

Contrato no 41330058035
– (fevereiro/2024) –
963,09% a.a.

3.

Contrato no 41330057264
– (janeiro/2024) –
791,67% a.a.

4.

Contrato no 41330054420
– (dezembro/2023) –
987,11% a.a.

5.

Contrato no 41330052013
– (outubro/2023) –
987,22% a.a.

6.

Contrato no 41330050606
– (setembro/2023) –
987,22% a.a.

7.

Contrato no 41330045195
– (abril/2023) –
987,22% a.a.

8.

Contrato no 41330044550
– (março/2023) –
987,22% a.a.

9.

Contrato no 41330037774
– (junho/2022) –
987,22% a.a.

10.

Contrato no 41330035294
– (outubro/2021) –
987,22% a.a.

11.

Contrato no 41330034699
– (agosto/2021) –
628,76% a.a.

Enquanto a taxa média de mercado prevista pelo BACEN previu:

Dessa forma, as taxas de juros praticadas nos contratos apresentados excedem em muito o limite de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa média de mercado, parâmetro adotado pela jurisprudência para caracterização da abusividade.

Tal discrepância configura abusividade manifesta, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao art. 51, §1o, do CDC, autorizando a revisão judicial dos contratos para adequação das taxas de juros à média de mercado.

Reconhecida a abusividade das taxas de juros destes, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior pelo autor.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois embora reconhecida a abusividade das taxas de juros, não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos pactuados, tratando-se de valores expressamente previstos nos contratos celebrados entre as partes.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura má-fé a justificar a devolução em dobro, sendo necessário demonstrar que a instituição financeira agiu com dolo, malícia ou intuito deliberado de prejudicar o consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

No que tange à descaracterização da mora, o STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema 28), firmou o entendimento de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Considerando que ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos apresentados, deve ser reconhecida a descaracterização da mora do apelante.

Quanto ao pedido de redução proporcional dos juros para os casos de pagamento antecipado, assiste razão à apelante. Nos termos do art. 52, §2o, do CDC,
“É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.

A propósito, em caso absolutamente análogo, decidiu esta Câmara de Direito privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
1oAPELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2oAPELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contratos bancários, reconhecendo a abusividade das taxas de juros apenas nos contratos não exibidos pela instituição financeira, determinando sua limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as taxas de juros praticadas em todos os contratos celebrados entre as partes são abusivas; (ii) se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se deve ser declarada a nulidade da cláusula de inadimplência contratual.

III. Razões de decidir

3. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, especialmente quando ultrapassa em mais de 10 vezes essa média.

4. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos expressamente pactuados.

5. O reconhecimento de abusividades contratuais no período de normalidade do contrato conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais.
”
(N.U 1091291-84.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (Destaquei)

Quanto ao reconhecimento da prescrição, com relação aos contratos no 040400028219, no 040400027001, no

040400024432 e no 000005055114, pela Magistrada de piso, verifica-se que a decisão recorrida extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que teria transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, considerado o lapso temporal entre as datas apontadas como sendo dos “últimos descontos” e o ajuizamento da ação em 2025.

Contudo, tal conclusão não se sustenta à luz das particularidades do caso concreto, pois os contratos em questão estão inseridos em uma cadeia de refinanciamentos sucessivos, caracterizando relação de trato continuado, na qual o prazo prescricional se renova a cada pagamento realizado.

Ademais, a prescrição foi reconhecida com base em datas unilateralmente informadas pela instituição financeira, sem a devida apresentação dos instrumentos contratuais e das fichas financeiras completas, sendo certo que o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito do autor incumbe à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição, em ação de reparação por danos morais e repetição de indébito cumulada com pedido de nulidade contratual, proposta com fundamento na alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, com descontos mensais em folha e ausência de quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão revisional decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com descontos mensais em folha; (ii) estabelecer se há nulidade contratual por ausência de informação e vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário em análise é de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional aplica-se na forma do art. 205 do Código Civil, com início a partir do último desconto realizado, o que afasta a prescrição reconhecida na origem.

4. Verificada a maturidade da causa, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §4o, do CPC), sendo desnecessário o retorno dos autos à instância de origem.

5. A instituição financeira juntou aos autos provas documentais e gravações de ligações telefônicas que demonstram a ciência e anuência da consumidora quanto à contratação, afastando a alegação de vício de consentimento.

6. A disponibilização e o uso dos valores liberados, bem como a manutenção da relação contratual por mais de dez anos, demonstram o conhecimento da contratante acerca das condições do ajuste.

7. Não se constatando abusividade nos encargos ou ausência de informações essenciais, é indevida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal aos contratos bancários de trato sucessivo, com início a partir do último desconto realizado.
2. A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito, quando presentes os elementos necessários à resolução da controvérsia. 3. A ciência e o uso dos valores contratados por longo período afastam a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205; CPC, arts. 98, §3o; 1.013, §4o e 85, §11. CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.754/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2021; TJMT, Apelações 1028705-16.2022.8.11.0041, j. 14.07.2024; 1043715-03.2022.8.11.0041, j. 11.07.2024; 1006029-48.2023.8.11.0006, j. 11.06.2024; 1030992-83.2022.8.11.0041, j. 25.10.2022.”
(N.U 1001492-91.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (Destaquei)

Outrossim, há outro aspecto de relevo: os contratos cujo reconhecimento de prescrição foi declarado não foram apresentados pela instituição financeira nos autos. Ainda assim, a sentença considerou como marco prescricional datas de “último desconto” indicadas unilateralmente pela ré.

Ora, se a própria decisão aplicou o art. 400 do Código de Processo Civil para presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor quanto aos contratos não exibidos (no 40400046373, 40400043510 e 40400041348), não é juridicamente coerente afastar essa mesma lógica probatória quando se trata de alegação de prescrição, fato extintivo do direito do autor, cujo ônus de comprovação compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prescrição não pode ser reconhecida com base exclusiva em alegação unilateral da instituição financeira, desacompanhada da integral exibição dos contratos e das respectivas fichas financeiras aptas a demonstrar, de forma inequívoca, o efetivo termo inicial do prazo prescricional.

Dessa forma, ausente prova robusta e inequívoca do termo inicial da contagem prescricional, e considerando a natureza sucessiva da relação contratual, revela-se indevido o reconhecimento da prescrição relativamente aos mencionados contratos.

Sendo assim, os contratos no 040400028219, no 040400027001, no 040400024432 e no 000005055114, deverão ser revistos e fixados de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) vigente à época de cada contratação, em observância aos parâmetros estatísticos oficiais correspondentes à modalidade contratual respectiva, afastando-se os percentuais originalmente pactuados caso superem de forma desarrazoada a média apurada no período.

Tal adequação impõe-se como medida de reequilíbrio contratual, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual é admissível a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade no caso concreto, devendo a taxa ser limitada ao patamar médio de mercado praticado à época do pacto.

Ressalte-se, por oportuno, que a apuração da eventual abusividade, a consequente adequação dos juros remuneratórios e eventual excesso à ser restituído, relativos aos contratos no 040400028219, no 040400027001, no 040400024432 e no 000005055114 deverão ser realizados em sede de
liquidação de sentença
, mediante a prévia apresentação integral dos respectivos instrumentos contratuais e documentos correlatos pela instituição financeira, a fim de que se proceda à verificação concreta das taxas efetivamente pactuadas e à sua comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época de cada contratação, somente se promovendo a limitação e a restituição caso efetivamente constatada a abusividade.

Portanto, diante de tudo que foi debatido, entendo que a sentença merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Genésio Gonçalves de Araújo
para afastar o reconhecimento da prescrição relativamente aos contratos no 040400028219, no 040400027001, no 040400024432 e no 000005055114, determinando que também sejam submetidos à revisão das taxas de juros remuneratórios, com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época de cada contratação, observados os parâmetros estatísticos correspondentes à modalidade contratual, bem como para reconhecer a abusividade das taxas pactuadas nos contratos apresentados, adequando-as à média de mercado quando excedentes ao limite jurisprudencial, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, com a consequente descaracterização da mora e afastamento dos encargos dela decorrentes, inclusive com aplicação da redução proporcional dos juros nos casos de liquidação antecipada, nos termos do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, apenas com as modificações ora estabelecidas.

Condeno, ao final, a
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026